Tribunal: TJMT
Processo: 1001228-44.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001228-44.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abuso de Poder, Defensoria Pública]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANA ELIZABETH SOARES DA SILVA ESPIGARES - CPF: 035.247.821-75 (ADVOGADO), AUGUSTO CELSO REIS NOGUEIRA - CPF: 594.422.557-20 (EMBARGANTE), CID DE CAMPOS BORGES FILHO - CPF: 666.699.441-87 (EMBARGANTE), DANIELLE PEREIRA VILAS BOAS BIANCARDINI - CPF: 384.047.101-04 (EMBARGANTE), DJALMA SABO MENDES JUNIOR - CPF: 852.476.856-87 (EMBARGANTE), FABIO CESAR GUIMARAES NETO - CPF: 171.815.771-15 (EMBARGANTE), HERCULES DA SILVA GAHYVA - CPF: 550.932.216-00 (EMBARGANTE), MARIUSA MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 275.026.781-15 (EMBARGANTE), MARCOS RONDON SILVA - CPF: 459.331.031-87 (EMBARGANTE), TANIA REGINA DE MATOS - CPF: 487.690.021-34 (EMBARGANTE), ANA LEONARDA PREZA BORGES RIOS - CPF: 632.191.821-00 (EMBARGANTE), ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - CPF: 000.319.457-40 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO – AUSÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DEBATIDA - IMPOSSIBILIDADE - REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração têm o objetivo de sanar eventual vício, como eliminar erro material, obscuridade, contradição ou omissão existente no julgado, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.

2. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por AUGUSTO CELSO REIS NOGUEIRA e Outros, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra acórdão proferido nos autos do Mandado de Segurança no 1001228-44.2022.811.0000, que denegou a ordem, ante a ausência de direito líquido e certo a amparar a pretensão mandamental.

Aduzem os Embargantes que o acórdão é omisso por não ter se manifestado sobre a determinação contida no art. 68-A, da Lei Complementar Estadual no 146/2003, “
quanto a obrigatoriedade de oportunização aos DEFENSORES PÚBLICOS a manifestação formal de eventual interesse na designação, o que não ocorreu
in casu
”. (
sic
Id 143388691)

Sublinham que aludida norma é clara ao dispor sobre a obrigatoriedade de anuência expressa dos Defensores Públicos, sobre a designação, e que a lotação dos Defensores Públicos de Segunda Instância em regime de plantão, também é considerada designação.

Pugnam, assim, pelo acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes, concedendo a ordem ao final.

Intimado, o Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões. (Id 145950691)

É o relatório.

VOTO

Em análise, embargos de declaração aviados por Augusto Celso Reis Nogueira e Outros, contra o acórdão proferido no Mandado de Segurança no 1001228-44.2022.811.0000, no qual a Turma Julgadora decidiu pela denegação da ordem.

Argumentam os embargantes que o julgado foi omisso quanto à incidência do disposto no art. 68-A da Lei Complementar no 146/2003, na medida em que o ato administrativo impugnado não possibilitou a manifestação dos Requentes quanto à lotação em plantão.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Os embargos de declaração não servem à reforma do julgado e não permitem rediscussão da matéria, pois seu objetivo é apenas sanar eventual obscuridade, contradição ou suprir omissão nele existente.

A propósito:

CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ATO JUDICIAL –
ACÓRDÃO
PROFERIDO PELA TURMA RECURSAL ÚNICA – EXCLUSÃO CONDENAÇÃO DO DANO MORAL – ILEGALIDADE E TERATOLOGIA – NÃO DEMONSTRADOS – OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.
Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

(TJ-MT 10018035220228110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/10/2022, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/10/2022)

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – CONTRADIÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE – VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 1.022, do NCPC – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA – EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS. O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado. A pretensão de rediscussão da matéria decidida não pode ser deduzida na via estreita dos embargos de declaração. (ED 46072/2018, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/09/2018, Publicado no DJE 01/10/2018)

A omissão que autoriza a oposição desse recurso ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido.

Na espécie, ao contrário do que alegaram os embargantes, o julgado não possui nenhum vício.

O acórdão é claro ao afirmar a desnecessidade de manifestação prévia dos Defensores de Segundo Grau quanto ao Procedimento no 7369/2021, por se tratar de ato administrativo que busca organizar/regulamentar o plantão dos Defensores, sem que isso avance na esfera individual destes.

Ao contrário do alegado pelos Embargantes, não se trata de designação a atrair a aplicação do referido art. 68-A da Lei Complementar no 146/2003, e sim de mera regulamentação do plantão de segundo grau, portanto de atuação excepcional.

Importante frisar que os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não há como prosperar o inconformismo cujo real intento é a obtenção de efeitos infringentes.

Isso posto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, por ausência de quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022